Tribunal: TJES
Processo: 0000106-16.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-16.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON DE SOUSA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. FALSA IDENTIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes de tentativa de furto, qualificado pela escalada (art. 155, § 2º, inc. II, na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões centrais consistem em: (i) a possibilidade de detração penal no âmbito da apelação; (ii) o cabimento de regime inicial mais benéfico; (iii) a possibilidade de isenção da pena de multa; e (iv) a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme dispõe o art. 66, inc. III, alínea “c”, da LEP, pois exige a aferição do tempo de prisão preventiva e eventual existência de outras ações penais.

2. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando que o réu é reincidente, sendo inviável a fixação do regime aberto, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 04 anos, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. A pena de multa não pode ser isentada, pois se trata de sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal.

4. A assistência judiciária gratuita deve ser analisada na fase de execução penal, momento oportuno para se verificar a situação financeira do réu e a possibilidade de suspensão da exigibilidade das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, inc. III, alínea "c", da LEP.

2.
O regime semiaberto é adequado ao réu reincidente, mesmo para penas inferiores a 04 anos, conforme jurisprudência do STJ.

3.
A pena de multa não pode ser isentada, pois constitui sanção penal de caráter obrigatório.

4.
A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser analisada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 42, 155, § 2º, inc. II, 14, inc. II, e 307; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; Lei de Execuções Penais (LEP), art. 66, inc. III, alínea "c".

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC 900453/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe 15/5/2024.

- STJ, AgRg no HC 810160/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe 17/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000106-16.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEMERSON DE SOUSA CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WEMERSON DE SOUSA CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (fls. 112/115), que o condenou pela prática dos crimes de
tentativa de furto, qualificado pela escalada
(arts. 155, § 2º, inc. II, na forma do 14, inc. II, ambos do CP), e
falsa identidade
(art. 307 do CP), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a
detração
do tempo de prisão provisória e o
abrandamento
do regime inicial de cumprimento da pena.

Requer mais, a isenção do pagamento da pena de
multa
e concessão da
assistência judiciária gratuita
(Id. 11457389).

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que, em 14/1/2023, Alexandre Abib Assis chegou a sua residência, situada na Rua 14, bairro Guriri Sul, município de São Mateus/ES, e encontrou o ora apelante dormindo em um dos quartos.

Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local e constatou que havia vários objetos separados e organizados para posterior subtração.

Ao abordar o réu, os policiais apreenderam em seu bolso 01 (um) fone, que a vítima reconheceu ser de sua propriedade.

Consta mais que, no momento da abordagem, o réu apresentou nome falso, identificando-se como “Cleidson de Sousa Carvalho”.

Passo a apreciar as teses recursais.

De início, a defesa postula pela
detração
do período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente (arts. 42 do CP, e 387, § 2º, do CPP).

Contudo, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
1
, compete ao Juiz da Execução decidir sobre o referido instituto, pois a aferição do tempo de prisão preventiva depende de informações que não constam nos autos, como certidão de tempo de prisão e verificação de outras ações penais.

Assim, a competência para análise da detração cabe ao Juízo da Execução Penal, conforme precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Indo adiante, a defesa requer o
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a reincidência não deve, de forma automática, implicar na imposição de regime mais gravoso.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação sedimentada no sentido de que deve ser aplicado o regime prisional semiaberto ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Portanto, adequada a fixação do regime inicial semiaberto, a par de ter sido arbitrado quantum que admitiria o regime inicial aberto, considerando a informação de que o réu é reincidente (fl. 52).

Também não procede o pedido de isenção da
multa pecuniária
em razão da hipossuficiência do réu, pois, segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, não se admite a desoneração do pagamento de tal pena, estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora
2
.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais é a fase de execução
3
.

Desse modo,

o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 11663737),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)
III - decidir sobre: (...)
c) detração e remição da pena;

2

STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7,
Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,

T6,
Julgamento: 24/5/2022,
DJe 27/5/2022.

3
STJ. AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5,
Relator:
Min. R
EYNALDO SOARES DA FONSECA,

Julgamento: 8/11/2022,
T5, DJe: 16/11/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.